Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALIMENTAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO DÉBITO POR PRECATÓRIO. RECAIMENTO DE PENHORA SOBRE PRECATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. OMISSÃO. CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O acórdão que enfrenta expressamente a matéria discutida não é omisso. Eventual inconformidade com os argumentos constantes no acórdão deve ser manejada pela via própria.
3. Verificada parcial omissão no acórdão quanto à matéria arguida em Agravo de Instrumento pela submissão da análise das medidas constritivas de patrimônio ao Juízo Falimentar.
4. As medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial podem comprometer o pagamento dos credores ou inviabilizar a preservação da empresa, e, portanto, mesmo que o crédito seja constituído após o deferimento da recuperação judicial e não se submeta ao plano de recuperação, o controle dos atos expropriatórios deve ser realizado pelo juízo falimentar.
3. Embargos de Declaração e Agravo de Instrumento conhecidos e parcialmente providos.